Tribunal: TJDFT
Processo: 0735215-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735215-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RUY ROBERTO CASTRO DE FIGUEIREDO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Ruy Roberto Castro de Figueiredo opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 63387320), que suspendeu o presente feito e o processo de origem até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 54289141), o embargante aponta a existência de omissões nodecisum. Alega que “houve o julgamento do mérito pela Câmara de Uniformização do Tribunal no IRDR (Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), determinando a exclusão apenas dos servidores das fundações do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na ação n. 32.159/97, portanto, não resta dúvida acerca da necessidade do prosseguimento do feito”. Alega que, “ao tempo da propositura da ação de conhecimento, não havia ainda sido fundado o Sindfaz, razão pela qual se trata de mudança fática do quadro sindical do Distrito Federal superveniente que não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada que se formou em favor do Sindicato que à época era parte legítima para representar a parte embargante, sob pena de grave quebra da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF/88), da coisa julgada, do ato jurídico perfeito (filiação ao Sindireta/DF) e ao direito adquirido (art. 6o, caput, da LINDB)”. Ressalta que “o art. 8o, inciso III, da CRFB/88, estabelece que incumbe ao sindicato a defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” e, portanto, “a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa a abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação”. Aduz que “essa discussão já restou superada no processo de conhecimento”. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes para tornar sem efeito a decisão embargada, dando-se regular prosseguimento ao julgamento do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, o acórdão embargado não padece dos vícios de omissão apontados. Especificamente quanto ao vício previsto no art. 1.022, II, do CPC, “a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há ‘omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’” (EDcl no REsp n. 1.778.048/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021). Dito isso, cumpre salientar que a decisão recorrida foi clara ao cumprir determinação de suspensão da Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, ao que admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), o qual trata sobre a legitimidade ativa para propositura do cumprimento individual de sentença coletiva referente à ação coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001). Contatou-se, no caso, que a hipótese em análise se identifica com o objeto do referido incidente de resolução de demandas repetitivas, motivo pelo qual se fez imperiosa a suspensão do feito até a publicação do acórdão paradigma. Ressalte-se que, conquanto o julgamento do incidente pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal em 19/8/24, não foi, ainda, publicada a tese e o acórdão do julgado, o que impede, neste momento, o prosseguimento do feito, com aplicação do entendimento vinculado formado. Nesse contexto não se verifica a existência de omissão na decisão proferida. Frise-se, por pertinente, que não há falar em vício no decisum embargado apenas porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como o embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que o recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao suspender o julgamento do recurso. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora